Tribunal: STF
Processo: HC 227153
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. APREENSÃO DE SIGNIFICATIVA QUANTIDADE DE DROGAS E APETRECHOS DESTINADO AO COMÉRCIO DE ENTORPECENTES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos do previsto no art. 319 do CPP. No caso dos autos, a prisão preventiva foi adequadamente motivada pelas instâncias ordinárias, que demonstraram, com base em elementos concretos, a periculosidade do agente e a gravidade do delito, consubstanciadas na quantidade de drogas encontrada após investigação com mandado de busca e apreensão, na posse do agravante e do corréu – aproximadamente 1.621,5g de maconha e 86,1g de cocaína –, além de 1 tesoura pequena, 5 rolos de fitas adesivas, 2 balanças digitais grandes, 2 balanças digitais pequenas e sacos plásticos pequenos, material utilizado para embalar a droga, o que demonstra concreto risco ao meio social, justificando a segregação cautelar. É certo que "consoante pacífico entendimento desta Corte no sentido de que a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva" (AgRg no HC 550.382/RO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 13/3/2020). Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.2. As condições favoráveis do agente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada, conforme a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça. 3. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos graves. 4. Agravo regimental desprovido.



    Busca o impetrante, em síntese, revogação da prisão preventiva imposta ao paciente, por suposta ausência de adequada fundamentação. 



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    No que tange à prisão preventiva imposta ao paciente, registro, de início, que, segundo a consolidada jurisprudência desta Corte “a custódia cautelar visando à garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa” (HC 118.340/SP, Relator(a): Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 23.04.2016).



    Isso porque, embora os indícios contundentes de que um agente integre organização criminosa não importe, por si só, prisão preventiva, é certo que o delito supostamente praticado interfere no juízo de aferição do cabimento da custódia, forte no artigo 282 do CPP.



    A esse respeito, enfrentando as particularidades da ação tida como delituosa, asseverou o Juiz da causa: 



    “Em síntese, diante de investigações de longa data e informações de que os autuados estariam perpetrando o tráfico de entorpecentes, inclusive com imagens, a D. Autoridade Policial representou pela busca domiciliar na residência dos investigados que foi deferida nos autos 1501575-32.2022.8.26.0637 (fls. 80/81). Em cumprimento à ordem, a equipe de policiais se posicionou nas imediações da residência do autuado Evandro Vieira, sito á Rua Leticiano Jesus Costa, 590, haja vista, o veículo VW/Gol, placas CSY-1766 do autuado Jaffer Rick de Oliveira Cunha, estar estacionado em frente àquela residência. No momento em que estavam ambos no portão, foram abordados e cientificados da diligência a ser realizadas. No bolso de Jaffer foram encontradas 04 (quatro) porções médias de "cocaína" (8,1 gramas) e uma porção de "maconha" (9,6 gramas), enquanto que sem sua carteira, a quantia de R$ 70,00 em dinheiro, bem como, fazendo uso de um boné, o mesmo que fora visto naquele local em investigações anteriores. As buscas tiveram prosseguimento, sendo apreendidos sobre a mesa da cozinha da residência de Evandro 07 (sete) porções grandes de "cocaína" (86,1 gramas), 06 porções médias de "cocaína", na geladeira foram encontrados 02 (dois) tijolos de "maconha"(1.348,9 gramas), 01 (uma) porção à granel de "maconha" (152,7 gramas), 03 (três) tabletes de "maconha", bem como, sacos plásticos pequenos e 01 mochila camuflada, enquanto que no armário, foi encontrada 01 (uma) folha de "maconha", plastificada (120,9 gramas), 01 tesoura pequena, 05 rolos de fitas adesivas e 02 balanças digitais grandes, material utilizado para embalar a droga. No quarto foram apreendidos mais sacos plásticos utilizados para embalar a droga e 02 balanças digitais pequenas. Em prosseguimento na residência de Jaffer, foi localizada sobre a sua geladeira 01 (uma) porção de cocaína (4,8 gramas). 



    (...)



    As provas carreadas aos autos, aliadas as investigações previamente desenvolvidas, demonstram, em juízo a traficância em associação praticada pelos autuados e devem, ao menos por ora, nesta fase de cognição sumaria, subsistir. E de acordo com eles, tinham a informação de que o autuado Jaffer, já conhecido dos meios policiais, vinha sendo objeto de investigações pela especializada e sua expertise no tráfico o fez esconder as drogas em outra residência, ao qual retirava diariamente para distribuição em sua própria residência. As apreensões efetivadas e a grande quantidade de entorpecentes corroboram com as diligências realizadas. Os elementos de convicção produzidos até o presente momento demonstram comprovada a materialidade e indícios suficientes de autoria da traficância e associação, mormente se considerarmos a dinâmica da custodia, decorrente de investigações anteriores, entorpecentes e petrechos relacionados a pratica delitiva, a ensejar, desde agora, a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, a qual restará ameaçada se ele, envolto nesta grave acusação, permanecer em liberdade. A quantidade de droga apreendida, sua variedade e a forma como parte dela estava embalada, acrescentando-se os petrechos comumente utilizados para prepara e embalar as drogas, são provas, nesta sede procedimental, da destinação ao tráfico. As investigações, realizadas inclusive com captação de imagens, demonstravam o “modus operandi” de ambos, ou seja, Jaffer fazia a venda direta aos usuários em sua própria casa, ou até mesmo entregando-as dellivery, e mantinha em depósito a droga na residência de Evandro. Ainda que quase diariamente passava na casa dele para pegar a droga que seria vendida naquele dia. A variedade e considerável quantidade de droga e dinheiro apreendidos respaldam, em tese, a prática do crime do tráfico de drogas.”



    Como se nota, a decisão vergastada, pautou-se em elementos concretos ao decidir pela decretação da prisão cautelar do paciente, ressaltando a necessidade da custódia como forma de interromper o ciclo de organização criminosa que, ao que tudo indica, era por ele integrada. Não há como antever, portanto, ilegalidade no ato ora questionado.



    Com efeito, é firme a jurisprudência da Corte que reconhece a gravidade concreta da conduta como fundamento razoável da custódia processual, tendo em vista que figura como circunstância apta a indicar a periculosidade do agente e, nessa medida, segundo um juízo prospectivo de risco de reiteração delituosa, pode recomendar a medida gravosa a fim de acautelar a ordem pública.



    Não bastasse, há ainda a menção à reiteração criminosa, o que segundo a consolidada jurisprudência desta Corte, sinaliza o risco à ordem pública, sendo motivação idônea para manutenção da segregação cautelar. Precedentes (HC 136363 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/12/2016; HC 100.216, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 117.746, Rel. Min. Luiz Fux e HC 111.046, Relª. Minª. Cármen Lúcia) .



    Logo, diversamente do que alega o impetrante, foram observados os requisitos do art. 312 do CPP ao determinar a prisão preventiva do paciente. A indispensabilidade da medida está devidamente fundamentada em circunstâncias objetivas do caso concreto e sua decretação encontra suporte na garantia à ordem pública.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 25 de abril de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente